Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-42.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000268-42.2018.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WILSON SOUSA OLIVEIRA Advogado(s): ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA PELO NOVO PLANO DE CARREIRA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer e Pagar c/c Multa com pedido liminar, proposta por servidor público municipal em face do Município de Ribeirão do Largo. O Apelante sustenta seu direito à percepção da gratificação denominada “sexta parte”, com base no art. 173, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei Municipal nº 13/1990), após 25 anos de serviço público. A sentença recorrida indeferiu o pleito, sob o argumento de ausência de previsão expressa no novo Plano de Carreira do Magistério (Lei Municipal nº 228/2012). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o servidor público municipal integrante do magistério faz jus à gratificação de sexta parte, prevista no Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Municipal nº 13/1990), mesmo após a entrada em vigor do Plano de Carreira específico da categoria (Lei Municipal nº 228/2012), o qual não contempla expressamente o referido adicional; e (ii) se há compatibilidade normativa entre o Estatuto e o novo Plano de Carreira, de modo a autorizar a aplicação subsidiária daquele às disposições omissas deste. III. Razões de decidir 3. O art. 173, §1º, da Lei Municipal nº 13/1990 assegura ao servidor municipal o direito à percepção da gratificação de sexta parte após 25 anos de efetivo serviço público, tratando-se de norma clara, objetiva e de aplicação vinculada. 4. O Plano de Carreira do Magistério (Lei Municipal nº 228/2012) não prevê de forma expressa a gratificação de sexta parte nem revoga o dispositivo anterior. Ao contrário, admite, em seu art. 1º, parágrafo único, a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores, desde que não haja conflito entre as normas. 5. A ausência de disposição específica sobre a matéria não pode ser interpretada como revogação tácita do direito. O servidor preencheu o requisito temporal previsto na legislação e ingressou no serviço público antes da edição do novo plano, razão pela qual faz jus à gratificação pleiteada. 6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o direito à gratificação de sexta parte aos servidores do magistério em hipóteses análogas, aplicando-se subsidiariamente o Estatuto dos Servidores. 7. Diante do preenchimento do requisito legal, o Apelante faz jus ao pagamento retroativo da gratificação, com os devidos reflexos financeiros, respeitada a prescrição quinquenal, nos moldes da legislação aplicável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A gratificação denominada ‘sexta parte’, prevista no art. 173, §1º, da Lei Municipal nº 13/1990, constitui direito subjetivo do servidor municipal que completar 25 anos de serviço público municipal. 2. É legítima a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos, vez que o novo plano de carreira do magistério não revoga expressamente o benefício”. _________ Dispositivos relevantes citados: Município de Ribeirão do Largo – Ba, Lei nº 13/1990, art. 173, §1º; e Lei nº 228/2012, arts. 1º e 39. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-BA, Apelação nº 8000261-50.2018.8.05.0075, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, jul. 20/05/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8000268-42.2018.8.05.0075, em que figura como Apelante Wilson Sousa Oliviera e Apelado Município de Ribeirão do Largo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator